Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700350-73.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CESAR SODRE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Autor, Carlos César Sodré, em face da r. sentença (ID 54332816), que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos . Nas razões recursais (ID 54332818), alega que a Lei no 14.181/2021 não faz distinção entre os tipos de empréstimos contratados e, por essa razão, os empréstimos consignados e os debitados em conta corrente podem estar incluídos no plano de pagamento para repactuação de dívidas, nos termos dos arts. 104-A e 104-B, § 4o, do CDC. Aduz que o processo seguiu trâmite regular, com a realização da audiência de conciliação, apresentação de contestação, da réplica e do plano de pagamento; contudo, o d. Juízo de origem não deu seguimento à fase judicial, porquanto não determinou a elaboração do plano de pagamento compulsório. Defende a inconstitucionalidade do Decreto Federal no 11.567/2023, que sugere o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como mínimo existencial, e que deve ser aplicada a limitação legal de até 40% (quarenta por cento) da remuneração do Apelante, tanto para empréstimos consignados, quanto para os realizados em conta corrente, nos termos da Lei Distrital no 7.239/2023. Requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos no contracheque e conta corrente sejam limitados a 40% (quarenta por cento) da renda líquida dele , nos termos da Lei distrital no 7.239/2023, bem como para que as instituições financeiras se abstenham de incluir o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito durante o período da limitação dos empréstimos. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Malgrado a existência de tópico genérico nas razões da Apelação acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Na hipótese em exame, o Apelante, bombeiro militar do Distrito Federal (ID 54331689), pretende que as consignações em contracheque, que se encontram nos limites legais, e os descontos em conta corrente sejam conjuntamente limitados ao percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida dele, em observância à Lei distrital no 7.239/2023. Com efeito, a Lei Distrital no 7.239/2023 estabelece limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente do devedor. A nova legislação afastou a aplicação da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.085, de modo que, a priori, deve prevalecer a disposição prevista na Lei Distrital. Registre-se que a Lei Distrital no 7.239/2023 está sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite neste eg. TJDFT. Entretanto, ainda não há decisão proferida nos autos da ADIn acima mencionada e, uma vez que os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade da norma deve ser observada até que, eventualmente, seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. Importante destacar que o art. 2o da Lei Distrital no 7.239/2023 prevê que “Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016.” (grifou-se) Por sua vez, o §1o do referido dispositivo dispõe que “Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput”. Tomando por base o contracheque anexo aos autos (ID 54332807), referente ao mês de fevereiro/2023, verifica-se que o Autor auferiu rendimentos brutos de R$ 14.336,08 (quatorze mil, trezentos e trinta e seis reais e oito centavos), que, com os descontos obrigatórios de seguridade social (R$ 1.125,36 – mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) e imposto de renda (R$ 1.017,42 – mil, dezessete reais e quarenta e dois centavos), resultou na quantia de R$ 12.193,30 (doze mil, cento e noventa e três reais e trinta centavos). Os três empréstimos consignados, sendo dois no BRB Banco de Brasília e um com entidade de previdência privada, além da amortização de de dívidas do cartão de crédito pelo Banco BMG, somam a quantia de R$ 3.061,62 (três mil, sessenta e um reais e sessenta e dois centavos) no contracheque do Apelante, correspondente a 25,10% (vinte e cinco vírgula dez por cento) da remuneração líquida dele. As parcelas debitadas em conta corrente, identificadas como “Débito BRB Parcelado” (ID 54332808) somam a importância de R$ 1.576,19 (mil, quinhentos e setenta e seis reais e dezenove centavos). Somadas as consignações com os debitados em conta corrente, chega-se ao montante de R$ 4.637,81 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), o que corresponde ao percentual de 38,03% (trinta e oito vírgula três por cento) da remuneração líquida do Autor, respeitando, portanto, o limite estabelecido pela Lei distrital no 7.239/23. Assim, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator